Tribunal: STF
Processo: ARE 808218
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tentativa de homicídio triplamente qualificado. Condenação. Alegação de nulidade. Indeferimento de juntada de CD de áudio e de oitiva de testemunha. Decisão pela inexistência de repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional: ARE-RG 639.228/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.8.2011. 3. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva absolvição mediante revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.